Tribunal: TJBA
Processo: 0700402-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700402-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GIOVANNI SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELA
ÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 155,
§4º, IV,
DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO DE
aplicação da causa de diminuição constante no artigo 14, II do cp. impossibilidade.

-
r
estou evidenciado nos autos a consumação do delito em apreço, tanto que o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima, bem este que se encontrava na posse do Réu quando da sua prisão em flagrante.

PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO.

-
Pugna o Apelante ainda ser dispensado do pagamento da multa imposta pela sentença, aduzindo para tanto sua condição financeira desfavorável. Razão também não lhe assiste, pois inexiste disposição legal que prevê a dispensa da pena pecuniária em questão por parte do Juízo monocrático ou colegiado.

Pois bem. A cominação das penas (liberdade e pecúnia) decorre de norma cogente, não podendo deixar de ser aplicada qualquer delas, ainda que o acusado seja pobre no sentido legal, vez que é defeso ao magistrado (por respeito ao princípio da reserva legal) inovar atuando de forma contrária ao que determina o texto normativo.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0700402-90.2021.8.05.0001
, oriundos da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelante
GIOVANNI SANTOS DE SOUZA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.